Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PROTOCOLO OFF LABEL. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Não cabe ao plano de saúde recusar o tratamento prescrito ao paciente com a singela justificativa de não ser o adequado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual, já que a escolha da terapêutica é atribuição do médico assistente, profissional que tem a formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico.
2. O rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, de modo que deve a seguradora arcar com os medicamentos necessários e urgentes indicados pelo médico assistente que se mostrarem eficientes para o tratamento.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.